Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMITÊ CONSULTIVO DO METRÔ/DF. DESTITUIÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Contradição inocorrente, pois o acórdão analisou de forma clara todas as questões e os argumentos postos, de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. No caso dos autos, o acórdão foi coerente na fundamentação expendida para concluir pela inexistência de ilegalidade no ato impugnado, na medida em que Estatuto Social prevê que o ato de eleição e destituição de membros do Comitê Consultivo e de Elegibilidade pode ocorrer a qualquer tempo, inexistindo obrigatoriedade de exercício de mandato fixo pelo período de dois anos.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.